Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. Consumidor. Associação sem fins lucrativos. Serviço de proteção veicular. Contrato. Seguro. Similitude. Aplicabilidade do CDC. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor e da associação. Indenização com base na tabela Fipe. Transferência do salvado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por associação de proteção veicular buscando reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: i) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato de proteção veicular firmado por associação mutualista; ii) definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito decorrente de colisão traseira; e iii) delimitar a extensão da indenização, considerando o valor da tabela FIPE, a transferência do salvado e os descontos de encargos anteriores ao sinistro
III. Razões de decidir
3. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT.
4. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que não guarda distância de segurança com o veículo da frente (CTB, art. 29, II), que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu.
5. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado
6. Correto o uso da tabela FIPE vigente na data do sinistro para fixar a indenização, garantindo a reparação integral e evitando enriquecimento ilícito.
7. Após o pagamento da indenização, é devida a transferência do salvado à associação, sendo legítima a dedução de débitos anteriores ao sinistro (multas, IPVA, licenciamento e DPVAT)
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 373, 786; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, I e VI, 8o, 10, 47, 51, IV; CPC, art. 373; CTB, arts. 29, II, 126, 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.11.2014; TJDFT, Acórdão 1696215, 0738396-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.04.2023; TJSP, Apelação Cível 0002078-47.2012.8.26.0486, Rel. Des. Bonilha Filho, 26a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2014.